Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746475-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: PAULO SOUZA DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. PROIBIÇÕES. REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELAS NÃO PREVISTAS EM LEI. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §1o). 2. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. 3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê cautelas em seu favor. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Paulo Souza dos Santos (proc. no 0703611-90.2020.8.07.0019), deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo Fiat/Linea Absolute, cor: cinza, ano/modelo: 2010/2011, placa: NWE1631, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal e sua alienação até ulterior determinação daquele Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 20751003). 2. Nas razões de ID no 20750996, págs. 1-12, a agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada deixou de observar o Decreto-lei no 911/1969, art. 2o, que permite ao credor, independente de autorização judicial, exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Suscita afronta ao disposto no art. 3o, § 1o da referida norma, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Destaca inexistir qualquer disposição legal que ampare a determinação do juízo e que a liminar pleiteada reveste-se de reversibilidade. Aduz a preponderância da lei especial frente ao CPC. 4. Reforça que o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe for mais conveniente, inclusive transferi-lo para outro estado. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para que, mantidos os demais termos, seja afastada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal diante da consolidação da propriedade em seu favor, possibilitando a alienação do automóvel caso não haja a purga da mora. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 20750998 e no 20750999). 7. A Relatoria originária determinou o sobrestamento do feito até o cumprimento do mandado de busca e apreensão (IDs no 20784982 e no 23501140). 8. O processo foi redistribuído em virtude da aposentadoria da Relatoria originária (ID no 24866838). 9. O agravante foi intimado para informar se persistia o interesse recursal (ID no 24906581). Resposta no ID no 25222899. 10. Sem contrarrazões. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifo na transcrição]. 16. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. 17. Essa previsão expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1329750, 07495869520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesse ponto, a lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 19. Diante da ausência de amparo legal para a restrição imposta pela decisão impugnada, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a pretensão recursal. 20. Sobre o tema, destaco precedente recente de minha relatoria: Acórdão no 1220843, 07201538020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para decotar da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO